Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO PROMOVIDA PELO FORNECEDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR INVESTIDO.
1. “Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica.” (IRDR 20 – TDFT)
2. A cláusula que prever em favor do fornecedor a possibilidade de rescisão unilateral tem vedação expressa no art. 51, inciso XI, do CDC, o que agrava o dever de reparar os consumidores pelo cancelamento promovido pelo fornecedor sem a restituição do valor recebido.
3. No contrato de investimento sob a promessa de retorno mensal dos lucros auferidos, os repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representam a contraprestação ajustada e não se confundem com o valor investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor.
4. Recurso conhecido e provido.